Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0713191-51.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CLEIDE RENATA SOBRAL DE ARAUJO DECISÃO Determino a retirada de pauta do processo para fins de ajuste do voto apresentado. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora